Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803726-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMERIO ROBERTO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, II C/C 121, 2º, II E 14, II, C/C 148 E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DA ORDEM. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.

2. DO EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. trata-se de mera reiteração de pedido, eis que, com idênticos fundamentos, a defesa impetrou o HC nº 0801675-03.2020.8.14.0000 que ora tramita sob esta relatoria, encontrando-se O feito incluído na próxima sessão de julgamento. portanto ESTÁ CARACTERIZADA a litispendência a impedir o conhecimento da presente impetração. aLÉM DO QUE Há evidências de que a própria defesa do acusado contribuiu para a demora do andamento processual, apreciação da Súmula nº 64 do STJ (Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa). portanto os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual local, considerando as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, já exaustivamente apontadas nas decisões exaradas nos Habeas Corpus anteriormente impetrados pela defesa, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

3. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. Reconheço o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. No entanto, não se verifica nenhuma situação que configure maior vulnerabilidade ou que coloque o paciente no grupo de risco. Não há sequer menção a respeito de eventual pessoa infectada no local ou mesmo que o paciente possua sintomas compatíveis com o COVID-19, que exijam a imediata liberação para tratamento. Logo, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 22 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de ROMERIO ROBERTO DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA.

Alegou o impetrante (fls. 03/08), em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da “falta dos pressupostos da prisão preventiva contemporaneidade e por excesso de prazo para encerramento da instrução processual incidindo na Súmula 52 STJ.” A defesa advoga que a ação penal foi distribuída em 05/06/2016, as defesas preliminares foram apresentadas e já houve seis audiências, entre as quais transcorreu 11 (onze) meses, tendo o Parquet ofertado aditamento da denúncia em 13/05/2019 e o Coacto oferecido resposta à acusação e até o momento não há audiência marcada, caracterizando, no entendimento do Impetrante, o excesso de prazo. Sustenta que o aditamento da denúncia constituiria novo título a embasar a prisão do Coacto, exigindo nova fundamentação, aduzindo que “não há que se falar na existência da principiologia das medidas cautelares” (sic), aduzindo que: “o aditamento foi o improprio, assim não há necessidade de nova reabertura da instrução processual.

Logo, não há razoabilidade para o fim da instrução havendo constrangimento ilegal.” Por fim, alega o alto risco de contágio da doença do Covid-19, em razão da proliferação da pandemia nos presídios.

Coube-me a relatoria após identificação de prevenção.

Deneguei a liminar à fl. 70, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de informações (fls. 77/81), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo crime envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o nº 0004124-41.2016.8.14.0053, onde o referido custodiado foi denunciado pela prática da conduta delitiva descrita no art.121,§2º, II; 121,§2º, II c/c art.14; art.148 (cinco vezes em concurso formal, art.70) e art.288, §único, na forma do arts.29 e 69 do CP.

- O paciente foi preso em 22/04/2016 na cidade de Ourilândia do Norte, decorrente de uma operação policial conjunta entre as Polícias Civil e Militar, tendo sido dado cumprimento a 02 mandados de prisão preventiva contra o referido, um proveniente desta comarca, bem como na ocasião foi preso também em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo, uso de identidade falsa, associação criminosa, dentre outros delitos. Registro ainda, que o custodiado era foragido do sistema penal, tendo participado da fuga cinematográfica da viatura da Susipe em movimento na alça viária.

- Já ocorreram 06 (seis) audiências de instrução, sendo elas nos dias 09/02/2017, 03/05/2017, 05/07/2017, 26/09/2017, 12/12/2017 e 06/06/2018, sendo que o Réu Romério Roberto de Araújo somente não foi apresentado na primeira audiência (09/02/2017), uma vez que se recusou a comparecer.

- Em 26/02/2019 o réu Roméro Roberto de Araújo protocolou pedido de relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na instrução criminal, o qual restou negado em 08/03/2017 tendo em vista que o processo encontra-se parado, aguardando manifestação da parte ré.

- No dia 12 de março de 2019, este juízo designou o interrogatório do acusado para a dia 06 de maio de 2019. Ao ouvir o interrogatório do acusado o ministério público solicitou o prazo de 05 (dias) para aditar a denúncia, a qual foi protocolada em 13 de maio de 2019 e recebida em 28/05/2019.

- O acusado, Romério Roberto de Araújo, foi devidamente citado do aditamento da denúncia em 04 de junho de 2019 e informou que possui advogado particular, o qual apresentou defesa em 10/06/2019.

- Aos 19 de março de 2020, por ocasião do programa "Esforço Concentrado foi reanalisada a custódia cautelar do paciente, tendo sido mantida sua prisão para garantia da ordem pública.

- No momento, o processo encontra-se aguardando o interrogatório do réu Bruno Peres de Lima.

Nesta Superior Instância (fls. 85/87 e 88/104), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento parcial do mandamus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do Paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, requerendo ainda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, por fim, a concessão de liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que conheço em parte e nesta parte denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DA ORDEM.

Analisando detidamente as informações obtidas nos autos, observa-se que já foram impetrados os habeas corpus de nº 0805777-39.2018.8.14.0000 (26/07/2018) e 0804535-11.2019.8.14.0000 (04/06/2019), ambos questionando os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão, aos quais foram à unanimidade de votos DENEGADOS por este Egrégio Tribunal.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a revogação da prisão preventiva do paciente, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...) (TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior. 2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146-7) RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

2. DO EXCESSO DE PRAZO.

Na espécie, verifico tratar-se de mera reiteração de pedido, eis que, com idênticos fundamentos, a defesa impetrou o HC nº 0801675-03.2020.8.14.0000 que ora tramita sob esta relatoria, encontrando-se aquele feito incluído na próxima sessão de julgamento, de acordo com consulta realizada no PJe.

Como é cediço, na linha da jurisprudência do STJ, tendo o habeas corpus o mesmo Paciente e causa de pedir do writ impetrado anteriormente, resta configurada a litispendência entre os feitos, com fulcro no art. 337, § 1º, § 2º e § 3º c/c art. 485, V do CPC.

Está caracterizada, portanto a litispendência a impedir o conhecimento da presente impetração.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS DE MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA AO STJ EM HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso ordinário o mesmo paciente e causa de pedir do writ impetrado anteriormente, resta configurada a litispendência entre os feitos, de forma que, embora o recurso em habeas corpus seja a via eleita correta para análise do inconformismo, a defesa escolheu, também, por ingressar com habeas corpus substitutivo, o qual foi apresentado primeiramente e aguarda julgamento nesta Corte, impondo-se o não conhecimento do pleito posterior. 2. Não merece análise impetrações ou interposições subsequentes, já que a análise da matéria está reservada ao habeas corpus impetrado previamente nesta Corte. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 80529 SP 2017/0017285-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).

Hipótese na qual o mandamus interposto consiste em mera reiteração de pedido formulado no HC n. 0801675-03.2020.8.14.0000, ainda pendente de julgamento, tendo ambos o mesmo paciente e causa de pedir.

Com efeito, como bem explicitado pela Procuradoria e autoridade coatora, o processo não está “parado” como quer fazer a defesa, mas aguardando a audiência de interrogatório do réu Bruno Peres de Lima, em razão do aditamento da denúncia.

Destaca-se que a defesa tem dado a sua relevante parcela de contribuição para o elastecimento da duração do processo, ao interpor um sem número de incidentes processuais e pedidos de revogação da prisão preventiva sem apresentar nenhum fato novo; ao causar embaraços no andamento processual por deixar de fornecer o endereço atualizado das testemunhas Severiano Martins da Silva e Antônio Serafim Dias, durante a audiência de instrução; ao recusar-se, o réu, a comparecer à audiência de instrução designada para o dia 09/02/2017; e ao apresentar sua defesa somente em 28/11/2016, quase cinco meses após a data em que fora citado, 07/07/2016.

Há, portanto, evidências de que a própria defesa do acusado contribuiu para a demora do andamento processual, não havendo motivo para a concessão de Habeas Corpus por excesso de prazo, segundo a inteligência da Súmula nº 64 do STJ (Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa).

Tem-se, portanto, que os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual local, considerando as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, já exaustivamente apontadas nas decisões exaradas nos Habeas Corpus anteriormente impetrados pela defesa, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

3. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

No que concerne à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19, alegou que o Conselho Nacional de Justiça diante dos termos da recomendação nº 62, a qual previu a soltura de presos que possuem contra sí instaurados ações penais que versam sobre crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, recomendou que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produzirá impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda população, sendo alto o índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e significativo o risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como aglomeração de pessoas, a insalubridade, a dificuldade de procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipe de saúde, entre outros.

Adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, ou que tenham menos idade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

No caso concreto, o paciente não faz parte do grupo de risco à contaminação pelo COVID-19.

O impetrante não juntou documento algum que prove que a prisão na qual o paciente está seria inadequada ou prejudicial à saúde do mesmo, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

Outrossim, o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos.

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato de não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do habeas corpus e, nesta parte, pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/05/2020